Tribunal: TJDFT
Processo: 0722423-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722423-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: LAB - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA APLICADA LTDA - EPP DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0720322-93.2021.8.07.0001 - id 94820554) que deferiu a liminar consubstanciada no restabelecimento do serviço de internet banda larga e telefonia fixa (3245-3766 e 3245-3883), sob pena de multa de 2.000,00, limitada a R$ 200.000,00. Alega, em resumo, impossibilidade do restabelecimento da linha 3245-3883 ocasionada por “dificuldades técnicas”. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada ou, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos – CCB 248. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito nem a urgência necessária para a liminar. A agravante não comprovou, limitando-se a afirmar impossibilidade técnica. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 29.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator